Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias realizadas na fase inquisitiva, por policiais, que demonstram que o réu agrediu e ameaçou a ofendida.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, a grande quantidade de chutes, socos, mordidas contra sua ex-companheira demonstram maior reprovabilidade da conduta do réu e a conduta praticada pelo recorrente acarretou diversas lesões, em locais visíveis como no colo, no rosto e nas coxas da vítima, o que extrapola as consequências naturais do tipo.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. O quantum de aumento pela agravante das relações domésticas, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, este na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do delito de lesões corporais qualificado e o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, diminuindo a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime semiaberto e o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.